Tribunal: TJPA
Processo: 0135604-14.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0135604-14.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ALEX GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. CORRETA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
para expedição de novo mandado de busca e apreensão e para citação deve haver o recolhimento de custas; a inércia nesse sentido implica na extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de
constituição
e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV.
II-
Considerando que o apelante deixou de cumprir a determinação judicial no que se refere ao recolhimento de custas para expedição de novo ato, correta a sentença atacada, razão pelo qual conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO HONDA S/A.
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
ALEX GOMES DOS SANTOS.

Versa a inicial que a requerida obteve junto ao requerente o financiamento de um veículo, mediante contrato de abertura de crédito, com alienação fiduciária, no qual ficou assumida a obrigação de resgatá-lo em 24 parcelas mensais e sucessivas. Ocorre que o requerido se encontra em mora no pagamento das parcelas, tendo sido notificado extrajudicialmente.

Diante do exposto requereu a busca e apreensão do veículo; e ao final que a ação fosse julgada procedente.

O magistrado deferiu a liminar pleiteada.

Considerando certidão que declarou não ter havido a busca e apreensão do bem, tendo em vista que o autor informou não mais está em poder do bem, não sabendo dizer onde se encontra,

a parte requereu expedição de novo mandado, para efetivar a busca e apreensão do bem (ID nº
Num. 2435092), ocasião em que houve certidão declarando que o autor não pagou as devidas custas.( ID Num. 2435092)

Ao sentenciar o feito, a magistrada considerando que a parte autora não apresentou o recolhimento das custas no prazo determinado referente à diligência do Oficial de Justiça, mesmo depois de intimada, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC.

Inconformado com a decisão de 1° grau

o autor interpôs recurso de apelação, alegando que recolheu as custas iniciais, de modo que a extinção por ausência de custas para cumprimento de diligência ensejaria no máximo o indeferimento da diligência e não a extinção do feito, sendo, portanto, tal medida desproporcional e irrazoável.

Diante do exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

Depreende-se dos autos, que o oficial de justiça não efetuou a busca e apreensão do bem, em decorrência de o bem não estar mais em poder do autor. Após requerimento de expedição de novo mandado de busca e apreensão, houve certidão declarando que o autor deixou de pagar as custas referentes a referida diligência, razão pela qual o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a magistrada ao extinguir o feito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, agiu de maneira correta. Vejamos:

Com efeito, para expedição de novo mandado de busca e apreensão e para citação deve haver o recolhimento de custas; a inércia nesse sentido implica na extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de
constituição
e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV.

N
esse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, § 1º do CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO. BANCO AUTOR/APELANTE QUE SE MANIFESTOU E FORNECEU NOVO ENDEREÇO, MAS NÃO REALIZOU O PAGAMENTO DAS CUSTAS. DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MAGISTRADO EXTINGUIU O FEITO NOS TERMOS DOS INCISOS II ou III DO CPC. EQUIVOCO QUE NÃO GERA REFORMA OU NULIDADE DA SENTENÇA. INÉRCIA DO AUTOR QUE IMPLICA DE QUALQUER FORMA NA EXTINÇÃO DO FEITO. MAGISTRADO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, CUMPRINDO OS TERMOS DO § 1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Inicialmente resta afirmar que o entendimento desta magistrada é que o não recolhimento de custas para expedição de novo mandado de Busca e Apreensão e para citação implica na extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV (2271679, 2271679, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-17, Publicado em 2019-09-30)

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO - JUÍZO A QUO -DETERMINAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA - NÃO ATENDIMENTO - Extinção do PROCESSO - PERTINÊNCIA - INTELIGÊNCIA DOS artIGOS 485, IV, do CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PRECEDENTES - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006067-78.2017.8.26.0224; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2018; Data de Registro: 30/05/2018)

Assim, considerando que o apelante deixou de cumprir a determinação judicial no que se refere ao recolhimento de custas para expedição de novo ato, correta a sentença atacada, razão pelo qual conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023